Tribunal: STF
Processo: HC 241782
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS, EM CONEXÃO COM OS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 350 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL E 297, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do HC nº 0600134-32.2024.6.00.0000, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS (ARTS. 350 E 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). CONEXÃO. DELITOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Na decisão agravada, negou-se seguimento a habeas corpus impetrado nesta Corte em favor do réu na Ação Penal 0600072-52.2020.6.24.0068, em trâmite no Juízo da 68ª ZE/SC, em que se apura a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso para fins eleitorais, descritos nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, em conexão com os delitos de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso previstos nos arts. 297, 299 e 304 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal). 



    2. Conforme a jurisprudência do TSE, não se conhece de habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, salvo na hipótese de constrangimento ilegal perceptível de plano. 



    3. No caso, o habeas corpus nesta Corte foi impetrado em 11/3/2024 e volta-se contra acórdão unânime do TRE/SC em que se denegou habeas corpus amparado em idênticas razões, publicado em 29/2/2024 com trânsito em julgado em 4/3/2024. Assim, a presente impetração subverte os prazos próprios para o recurso adequado, previsto no art. 276, II, b, § 1º, do Código Eleitoral, e revela seu caráter de substitutivo de recurso. 



    4. Além da inadequação da via eleita, não existe flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Na hipótese, servidores da Receita Federal, ao suspeitarem de fraude na documentação apresentada pelo paciente – título de eleitor ideologicamente falso, além de outros –, solicitaram exame de confronto de impressões digitais, por meio do qual se atestou a discrepância. Oficiaram, então, ao Ministério Público Federal para que apurasse possível prática de crime. Em seguida, o órgão ministerial solicitou à Polícia Federal a instauração de inquérito, em que foram feitas outras diligências investigatórias. 



    5. A investigação criminal foi deflagrada pelo Ministério Público Federal e conduzida pela Polícia Federal, a quem a Constituição Federal confere poderes investigatórios (art. 144, § 1º, I e IV, da CF/88). Coube à Receita Federal tão somente verificar, de forma preliminar, a autenticidade do documento que lhe fora apresentado pelo paciente e, diante da suspeita de falsidade, comunicar ao MPF, providências que se incluem na sua seara de atuação. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos previstos nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral, em conexão com os crimes previstos nos artigos 297, 299 e 304 do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem e ordem foi denegada.



    Ato contínuo, manejou writ perante o Tribunal Superior Eleitoral, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da investigação conduzida pela Receita Federal.



    Narra que “a integralidade da investigação relativa ao fato objeto da denúncia da Ação Penal Eleitoral ora tratada foi realizada pela Receita Federal, tendo o Delegado da Receita Federal encaminhado referido expediente ao Ministério Público Federal para adoção das providências cabíveis”. Arrazoa ter apresentado “Questão de Ordem perante o Juízo de origem, oportunidade em que requereu o reconhecimento da ilegalidade da investigação efetivada pela Receita Federal, eis que realizada para apuração de suposto ilícito absolutamente desconexo com a sua atuação e, neste sentido, para além dos limites de suas atribuições, bem como da ilicitude de todas as provas reunidas na Representação para Fins Penais nº 11089.720.319/2019-67 e igualmente inadmissíveis as provas delas derivadas, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Referido pedido, todavia, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau”. Entende que “a ilegalidade presente na investigação conduzida pela Receita Federal, em que pese esta seja evidente diante da ausência de atribuição do referido órgão que para investigar delitos que não se relacionam à esfera tributária ou aduaneira”. Advoga que “o referido órgão extrapolou os limites do procedimento fiscal comum ao optar por realizar integral investigação sobre o fato – de forma absolutamente ilegal – determinando, inclusive, a realização de perícia papiloscópica, o que atrai a mácula na nulidade em relação a todas as provas produzida” e pondera que “a autoridade fiscal, ao suspeitar da existência de possível fraude nos dados do CPF do ora paciente, deveria ter encaminhado tal informação para a devida apuração aos órgãos de persecução penal. Tal medida, contudo, não foi adotada, como visto, de modo que – e nesta medida é que referido órgão extrapolou seus limites – foi solicitada a realização de perícia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se, liminarmente, seja determinada a suspensão do andamento da Ação Penal Eleitoral nº 0600072- 52.2020.6.24.0068 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus.



    No mérito, requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus Criminal e reconhecida a nulidade de todo feito, diante da ilegalidade da investigação efetivada pela Receita Federal, eis que realizada para apuração de suposto ilícito absolutamente desconexo com a sua atuação e, neste sentido, para além dos limites de suas atribuições, bem como que seja reconhecida e declarada a ilicitude das provas reunidas na Representação para Fins Penais nº 11089.720.319/2019-67 (cf. ID 3066793 – fls. 5-7 dos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600072-52.2020.6.24.0068) e igualmente inadmissíveis as provas delas derivadas, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, a impetração do habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral teve como objeto acórdão unânime do TRE/SC em que se denegou habeas corpus amparado em idênticas razões, acórdão que deve ser impugnado por meio de recurso ordinário no prazo de três dias, conforme previsto no art. 276, II, b, c.c. § 1º, do Código Eleitoral. 



    No sítio eletrônico do TRE/SC, é possível constatar que o acórdão foi publicado em 29/2/2024 e teve o seu trânsito em julgado em 4/3/2024. A impetração nesta Corte apenas em 11/3/2024 subverte os prazos próprios para o recurso adequado e revela seu caráter de substitutivo de recurso, o que é vedado pela jurisprudência do TSE. Destaco o seguinte precedente: [...]



    Não bastasse a inadequação da via eleita, não existe flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Por meio do presente habeas corpus, pretende-se suspender o trâmite da Ação Penal 0600072- 52.2020.6.24.0068 sob o argumento de suposta ilegalidade dos elementos probatórios que dão lastro à denúncia, visto que teriam sido produzidos pela Receita Federal do Brasil, órgão desprovido de atribuição legal para esse fim. Além disso, as demais provas constantes dos autos seriam ilícitas por derivação. 



    Conforme se depreende dos documentos que instruem os autos, os servidores da Receita Federal, ao suspeitarem de fraude na documentação apresentada pelo paciente, solicitaram ao Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina o exame de confronto de impressões digitais. Após resposta da polícia científica atestando a irregularidade, o órgão fazendário oficiou ao Ministério Público Federal para que apurasse possível prática de crime contra a fé pública. Seguiu-se a expedição de ofício do órgão ministerial à Polícia Federal, que, por sua vez, instaurou o inquérito e realizou outras diligências investigatórias. 



    Reproduzo trecho do acórdão do TRE/SC com a síntese dos acontecimentos: [...]



    O procedimento adotado pela autoridade fazendária no sentido de buscar elementos mínimos para fins de constatação prévia de prática de crime ocorreu dentro dos limites do seu dever de ofício, quanto ao qual não poderia ser omissa, sob pena de crime prevaricação (art. 319 do Código Penal). Logo em seguida, novamente em obediência à sua função estatal, encaminhou notícia de crime ao Ministério Público Federal, que prosseguiu com a investigação. Esta, portanto, não foi conduzida pela Receita Federal. 



    Ao contrário do que aduz o agravante, a investigação criminal foi deflagrada pelo Ministério Público Federal e conduzida pela Polícia Federal, a quem a Constituição Federal confere poderes investigatórios (art. 144, § 1º, I e IV, da CF/88). Coube à Receita Federal tão somente verificar, de forma preliminar, a autenticidade do documento que lhe fora apresentado pelo paciente e, diante da suspeita de falsidade, comunicar ao MPF, providências que se incluem na sua seara de atuação. [...]”



     



    In casu, quanto ao pedido de trancamento do processo penal, o Tribunal Superior Eleitoral assentou “conforme se depreende dos documentos que instruem os autos, os servidores da Receita Federal, ao suspeitarem de fraude na documentação apresentada pelo paciente, solicitaram ao Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina o exame de confronto de impressões digitais. Após resposta da polícia científica atestando a irregularidade, o órgão fazendário oficiou ao Ministério Público Federal para que apurasse possível prática de crime contra a fé pública. Seguiu-se a expedição de ofício do órgão ministerial à Polícia Federal, que, por sua vez, instaurou o inquérito e realizou outras diligências investigatórias”.



    Por oportuno, convém ressalta que o trancamento do processo, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 216.084-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023)  



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal. 



    Deveras, a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    A propósito, eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021 - grifei)



    Ademais, a Corte Superior consignou que “o procedimento adotado pela autoridade fazendária no sentido de buscar elementos mínimos para fins de constatação prévia de prática de crime ocorreu dentro dos limites do seu dever de ofício, quanto ao qual não poderia ser omissa, sob pena de crime prevaricação (art. 319 do Código Penal). Logo em seguida, novamente em obediência à sua função estatal, encaminhou notícia de crime ao Ministério Público Federal, que prosseguiu com a investigação. Esta, portanto, não foi conduzida pela Receita Federal. Ao contrário do que aduz o agravante, a investigação criminal foi deflagrada pelo Ministério Público Federal e conduzida pela Polícia Federal”, e registrou que “coube à Receita Federal tão somente verificar, de forma preliminar, a autenticidade do documento que lhe fora apresentado pelo paciente e, diante da suspeita de falsidade, comunicar ao MPF, providências que se incluem na sua seara de atuação”.



    Com efeito, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE J